Tribunal: STF
Processo: HC 98241
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADO CONSTRANGIMENTO AO “STATUS LIBERTATIS” DO PACIENTE MOTIVADO POR SUPOSTA DEMORA NO JULGAMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” IMPETRADO PERANTE AQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA - EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO - PEDIDO INDEFERIDO.